Tribunal: TJDFT
Processo: 0709375-29.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violação de domicílio, no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de nulidade suscitada em razão do indeferimento do incidente de insanidade mental; e (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de violação de domicílio descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incabível a instauração do incidente de insanidade mental, quando ausentes sinais de comprometimento da higidez psíquica do réu à época dos fatos, sendo insuficiente, por si só, a alegada condição de dependente químico.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela condução do flagrante.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal de violação de domicílio, especialmente pelas declarações firmes e harmônicas da vítima ao longo da instrução, corroboradas por prova testemunhal e pelos demais elementos constantes dos autos, é de rigor a manutenção do decreto condenatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 5o; Código Penal, artigo 150; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII.